Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-08.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL QUE TERIA SIDO REALIZADA PELAS PARTES. NÃO COMPROVAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO SEM A RESPECTIVA CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. APARÊNCIA DE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, BEM COMO A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS NA FORMA DOBRADA. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela consumidora, em que pretende a declaração da inexistência do débito, a repetição do indébito e a condenação da instituição financeira à compensação dos danos morais, sob o fundamento de formalização de contrato de empréstimo consignado em seu nome, sem a sua respectiva ciência e anuência. Insurgência da requerida contra a sentença de procedência.

II. Não demonstrados os alegados riscos de dano irreparável, incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 – teoria do risco do negócio).

IV. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) teria sido formalizado contrato de empréstimo consignado em nome da requerente no valor de R$ 2.480,13, a ser adimplido em oitenta e quatro prestações de R$ 60,23 (ponto incontroverso); (b) em decorrência do empréstimo, a requerida promoveu, de maio de 2021 a abril de 2022 (doze prestações), descontos diretamente no contracheque da requerente, a resultar a cobrança da quantia de R$ 722,76; (c) constatados os descontos, além de registrar ocorrência perante o Procon-DF, a requerente contatou a instituição financeira, e não logrou a restituição dos valores.

V. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a parte recorrente não comprovou o vínculo jurídico-negocial, uma vez que não colacionou o suposto contrato de empréstimo consignado nem qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da consumidora (CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII).

VI. Desse modo, resulta ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de reparar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do STJ). Por conseguinte, impositiva se torna a declaração de inexistência de débitos, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (CDC, art. 42, parágrafo único).

VII. Lado outro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).

VIII. Nesse passo, a despeito da patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor decorrente do aparente inadimplemento contratual (então atribuível à parte contratada). No ponto, por falta de elementos probatórios, não há de se falar em descaso por parte da requerida a eventuais reclames da parte consumidora (ausente demonstração de protocolos administrativos ou reclamações formalizadas perante a instituição financeira) ou considerável perda de tempo útil.

IX. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais (no ponto a sentença merece reparo), dada também a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora (preservada a esfera da integridade moral da personalidade), de sorte que apenas a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada (e paga) se revela suficiente e justa às circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 373, I).

X. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).